Tribunal: TJMT
Processo: 1010729-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010729-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON FREITAS FAGUNDES E OUTRA.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO LAUDO FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E O APRESENTADO PELO DEVEDOR – PRESENÇA DO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON FREITAS FAGUNDES e outra, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000965-10.2017.8.11.0025, manejados pelo ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS, indeferiu o pedido de nova avaliação feito pelos executados, ora agravantes, e homologou o laudo elaborado pelo oficial de justiça quanto ao imóvel rural denominado Fazenda Castilho, Matrícula n.o 27.721, livro 2JQ, do 6o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, com 286,2878 hectares, localizado no Município de Juína-MT, no valor de R$1.717.726,80 (um milhão, setecentos e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão prolatada merece reforma, pois a avaliação ocorreu com parâmetros equivocados, sendo o valor apresentado discrepante do real valor mercadológico do bem.
Narram que o Oficial de Justiça deixou de abordar de forma específica as características e as peculiaridades do bem imóvel avaliado, promovendo apenas a avaliação da terra nua, não especificando: 1) o método de aferição do preço atribuído ao bem; 2) o preparo do imóvel rural para o plantio e a cobertura vegetal e/ou as culturas permanentes; 3) as peculiaridades do imóvel, tais como recursos hídricos, facilidade de acesso à outras cidades, de forma a caracterizar e especificar a propriedade rural; 4) o tipo de solo e as lavouras/criações mais indicadas para se desenvolverem no imóvel; 5) a existência de cercas divisórias dos pastos.
Afirmam, ainda, que o laudo contém erro no que atine à distância do imóvel em relação ao Município de Juína/MT.
Sustentam que o avaliador se utilizou exclusivamente das informações colhidas informalmente para chegar ao valor da avaliação, o que denota sua falta de qualificação para realizar esse tipo de avaliação.
Consignam que a avaliação genérica realizada pelo Sr. Oficial de Justiça não pode ser considerada válida à luz do CPC, posto que é função privativa de engenheiro, agrônomo ou arquiteto, devendo ser nomeado perito especializado nos presentes autos para promover a nova avaliação do imóvel penhorado, a fim de que não se configure preço vil, e se evite danos irreparáveis ou de difícil reparação com a expropriação prematura do bem.
Aduzem que o imóvel tem valor de mercado aproximado de R$12.000,00 por hectare e está a 40 quilômetros do Município de Juína/MT, além de possuir cercas divisórias de pastos, e que foi apresentado ao Juízo da origem um laudo pormenorizado e assinado por Engenheiro Agrônomo habilitado, avaliando o imóvel em R$3.435.453,60, e um outro laudo assinado por um corretor de imóveis habilitado, avaliando em R$ 3.149.165,80, ou seja, ficou comprovada uma diferença de valor extremamente relevante.
Argumentam o Novo Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Perito Avaliador apresentar um laudo pericial já com a divisão cômoda do bem avaliado, bem como com memorial descritivo dos possíveis desmembramentos para alienação judicial o que não ocorreu no presente caso concreto.
Desse modo, requerem a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, no sentido de determinar a realização de nova avaliação do bem imóvel penhorado por Avaliador devidamente inscrito no CREA, devendo ser observado os preceitos dos arts. 870 e 872 ambos do novo cpc, eis que o imóvel rural permite a realização da sua cômoda divisão, bem como a elaboração de memorial descritivo, eis que o valor devido é assaz inferior ao real valor do bem imóvel.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
No caso, constata-se significativa discrepância entre as avaliações do imóvel penhorado apresentadas pelo avaliador judicial e os trazidos pela parte devedora.
Desse modo, considerando a existência de dúvida fundamentada quanto ao valor mercadológico do imóvel penhorado, concedo o efeito suspensivo vindicado, com a estrita finalidade de que se evitem futuros prejuízos à parte executada oriundos da expropriação/adjudicação do bem imóvel eventualmente sub-avaliado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada até a apreciação final do recurso.
Comunique-se o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator